Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023881-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (IMPETRANTE), MARCOS DE SOUZA FREITAS - CPF: 013.857.671-89 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), G. P. D. L. - CPF: 072.611.811-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
COM OU SEM
APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES
(ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO DISTRITO DA CULPA

- RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA (ENTEADA) PRESTES A SER OUVIDA EM JUIZO – EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO POLICIAL (B.O) APONTANDO SUPOSTOS CRIMES SEXUAIS TAMBÉM PRATICADOS PELO PACIENTE CONTRA A FILHA

– PRISÃO PREVENTIVA ESCORREITA E

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

– ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime
. In casu
, para além de existir um outro registro policial noticiando que o paciente, em data pretérita, também teria praticado crimes sexuais com a própria filha, as circunstâncias do delito aqui tratado - estupro cometido contra a enteada de 10 anos de idade e fuga do distrito da culpa -, justificam a manutenção da preventiva, especialmente, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, prestes a ser ouvida em juízo. E demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
MARCOS DE SOUZA FREITAS
, acusado da prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP) contra a enteada
G.P.L
; aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.
que o estaria submetendo a coação ilegal.

O impetrante argumenta que a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, e que o pedido foi deferido pelo Magistrado
a quo
, em decisão genérica,
sem fundamentação idônea
, com base apenas nos indícios de autoria e na gravidade abstrata do delito.

Sustenta, pois, a ilegalidade da prisão preventiva, relata que o paciente é
primário
, possui
predicados pessoais favoráveis
e que outras medidas
cautelares diversas
da prisão (art. 319, CPP),
poderiam ser fixadas
.

Com tais assertivas, pugna pela
revogação
da prisão preventiva,

com ou sem aplicação de
outras cautelares não prisionais (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 185000699).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 185824698).

A d.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id.
189297653)
:

“Sumário: Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável – art. 217-A, do CP – decretação da prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c art. 313, I) - necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal - delitos contra a dignidade sexual de 01 (uma) infante - Delitos de natureza grave – Paciente que teria abusado da vítima, sua enteada com apenas 10 (dez) anos de idade, praticando com ela conjunção carnal – Risco de reiteração delitiva – Paciente investigado por crime da mesma natureza, praticado contra a sua própria filha, à época com 11 (onze) anos de idade – elementos que demonstram a periculosidade do Paciente – implicado que, logo após os fatos serem noticiados à Autoridade Policial, pediu demissão do emprego, tomando rumo ignorado, sendo localizado dias após ao decreto preventivo e, já em outra Comarca – indicativo de ação deliberada para evasão do distrito da culpa – necessidade de resguardar a instrução criminal/aplicação da Lei Penal – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
MARCOS DE SOUZA FREITAS
está sendo acusado de estuprar a enteada (menor de 14 anos de idade).

De acordo com a denúncia, desde o final do ano de 2022,
o paciente já tinha assediado a menina, exigindo-lhe vídeos pornográficos e prometendo “dar tudo o que ela quisesse” acaso, ela, satisfizesse os seus desejos sexuais.

Finalmente, no dia
07/09/2023, ele manteve com a enteada relações sexuais por duas vezes (uma no período da manhã, e depois, à tarde).

E direto ao ponto, ao contrário do que o Impetrante alega, a decisão judicial não está amparada apenas nos indícios da autoria e na gravidade abstrata dos fatos, mas cita em especial a necessidade de se
garantir a ordem pública
diante da existência de um outro boletim de ocorrência datado do ano de 2020 (2020.132761), noticiando uma outra suposta prática de crime sexual contra uma outra criança de 11 anos.

Sobre isso, de fato, em consulta aos autos n. 1003660-43.2023 (Pedido de Prisão preventiva), há anexado ao Id. 128827308, Boletim de Ocorrência constando a possível prática de abusos sexuais cometidos pelo paciente contra a própria filha (I.O.F), à época com 11 anos de idade.

Se não bastasse, a prisão preventiva havia sido decretada por
conveniência da instrução criminal
, porque após os fatos virem à toa, o paciente, que residia em Campo Verde-MT, solicitou demissão do emprego (empresa “Bom Futuro”) e tomou rumo ignorado.

O Mandado de prisão foi cumprido em 20/09/2023 na cidade de Rondonópolis-MT, em uma empresa onde o paciente estava finalizando a rescisão empregatícia e, pelo que noto, ali na cidade, o paciente não possui nenhum vínculo laboral ou residencial que forma, a conta de energia em nome da sua irmã (
Márcia Freitas
– Id.
184957194
), não é suficiente para garantir que ele não tentaria se eximir da Justiça.

Enfim, todas essas circunstâncias, me fazem concluir que a decisão judicial está satisfatoriamente fundamentada porque atende a necessidade de se promover um bom andamento na instrução criminal, mas, em especial, visa garantir a
ordem

pública
, não só resguardando a integridade psicológica da vítima como também impedindo que o paciente reitere na prática de crimes tão graves.

Se não bastasse,
de acordo com os informes Judiciais, a denúncia foi recentemente oferecida, e em consulta aos autos originários, verifiquei que o feito aguarda a realização da audiência, designada para 07/12/2023.

Com efeito, é evidente que
a instrução criminal ainda no início
e tal fato, aliado a gravidade do crime e a fuga do paciente do distrito da culpa, me fazem concluir que
as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal, pois
sua liberdade, ao menos momento prematuro da ação penal e sem antes ouvir a vítima, traria um forte sentimento de impunidade, de insegurança e de mais vulnerabilidade para a pequena vítima, o que, por certo, não é o papel do Judiciário.

Logo, concluo que fato é de extrema gravidade, sendo inafastável a conclusão acerca do
“periculum libertatis”,
visto que envolve delito contra a dignidade sexual de uma criança, em tese, submetida a abuso sexual no âmbito familiar e doméstica pelo seu próprio padrasto, pessoa que deveria zelar pelo seu bem-estar.

Destaco a respeito:

“Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelos registros criminais que ostenta. Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (N.U 1017058-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“(...) 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem

pública
, em razão da gravidade concreta dos fatos, consistente na prática do crime de
estupro
de
vulnerável
no âmbito das relações domésticas (contra suas duas enteadas)”. (STJ - HC: 392504 MS 2017/0058755-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Pertinente, também:

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.” (STJ - HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

“A forma de execução do crime [tentativa de penetração vaginal], idade da vítima [quatro anos] e a relação familiar [padrasto] são fundamentos idôneos para segregação provisória, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 660.682/SP) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE; TJMT, Enunciado Criminal 43). Sopesada a fuga do distrito da culpa (...), as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal (STJ, RHC 112.888/RO; HC NU 1017454-32.2019.8.11.0000; HC NU 1007625-90.2020.8.11.0000).”. (N.U 1025763-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Nesse contexto, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da
ordem

pública
e para
assegurar o
andamento da instrução criminal
, não havendo se falar, por enquanto, em substituição da preventiva, por outras não-prisionais
.

Por fim, sempre bom salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023